Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-95.2019.8.26.0426
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000867-95.2019.8.26.0426
Voto no 28.609
Registro: 2021.0000029252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000867-95.2019.8.26.0426/50000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
embargante JOSÉ ADALBERTO SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000867-95.2019.8.26.0426
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1000867-95.2019.8.26.0426/50000 -Voto no 28.609
2
Comarca: PATROCÍNIO PAULISTA – VARA ÚNICA
Embargante: JOSÉ ADALBERTO SILVA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 196/200 que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar arguida e negou provimento ao apelo do obreiro, mantendo a
sentença de improcedência por fundamento diverso.
Sustenta o embargante que o v. decisum é omisso e
contraditório, defendendo ser cabível o pagamento de auxílio-acidente
ao contribuinte individual. Afirma que o art. 18, §1o, da Lei de
Benefícios é inconstitucional, por ferir a isonomia entre os segurados do
INSS, destacando que a exceção prevista pelo legislador é descabida e
injustificada. Aduz que o contribuinte individual, autônomo, empregador
individual e demais segurados, vertem a mesma espécie de contribuição
ao Regime de Previdência Social do que as outras categorias de
segurados obrigatórios, não podendo uma mera diferenciação de
categoria ser impeditiva à percepção do auxílio-acidente. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000867-95.2019.8.26.0426
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1000867-95.2019.8.26.0426/50000 -Voto no 28.609
3
declaração do julgado (com efeito modificativo), inclusive para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito
infringente”. Isto se dá normalmente quando se tratar de recurso com o
objetivo de completar a decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, o julgado não padece de qualquer vício,
uma vez que estão bem explicitadas em seu bojo as razões que levaram à
improcedência da ação pelo fundamento de ausência de demonstração
da condição de segurado protegido pela cobertura infortunística e não
por ausência de incapacidade laborativa como entendeu o MM. Juízo
Singular.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado
ao esclarecer que a demanda proposta pelo embargante na Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000867-95.2019.8.26.0426
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1000867-95.2019.8.26.0426/50000 -Voto no 28.609
4
Estadual não procede, na medida em que se extrai do conjunto
probatório que o infortúnio ocorreu enquanto o autor realizava seus
misteres profissionais de trabalhador autônomo (contribuinte individual),
o que pode ser plenamente amparado pela autarquia, por concessão
administrativa ou judicial (esfera Federal) do benefício cabível, no caso
auxílio-acidente previdenciário, se preenchidos os requisitos legais. Para
tanto, foram citados os artigos 11, 18, § 1o, da Lei no 8.213/91, que
disciplinam tal assunto.
Registre-se, por oportuno, que não seria o caso de se
reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para analisar a demanda,
visto que o autor, na inicial, afirmou categoricamente que o acidente
narrado ocorreu no exercício de atividade laboral, omitindo a condição
de contribuinte individual. Como é sabido, são a causa de pedir e o
pedido lançados na petição inicial que determinam a competência em
razão da matéria.
Em que pese o inconformismo do embargante, dúvida não
há quanto ao teor e o alcance da decisão hostilizada, pois a questão
suscitada foi amplamente apreciada e analisada no acórdão recorrido,
não merecendo acolhimento. O desiderato do embargante tem lugar em
sede própria, que não se confunde com esta.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000867-95.2019.8.26.0426
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1000867-95.2019.8.26.0426/50000 -Voto no 28.609
5
Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como
se disse.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso
seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ressalte-se que nesse ponto o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os
quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que
analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais
pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado
o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas, antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp.
no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000867-95.2019.8.26.0426
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1000867-95.2019.8.26.0426/50000 -Voto no 28.609
6
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis
os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses
traçadas no art. 1022 do novo CPC, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator